Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. prova pericial. direito civil. acidente de trânsito. código de trânsito brasileiro. dinâmica do acidente. art. 373 do cpc. dano material configurado. dever de ressarcimento. valor mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-los, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 11.168,93, a título de reparação material, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a data do evento lesivo (13/06/2024) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A partir de 30/08/2024, correção exclusivamente pela taxa SELIC.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68945118). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68019190).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a necessidade de prova pericial para solução da controvérsia e a consequente incompetência do juizado especial cível. Questiona-se, ainda, a dinâmica o acidente havido entre as partes e os consequentes desdobramentos da responsabilidade civil no caso em análise.
III. Razões de decidir
4. Não há complexidade na causa em análise, de modo que não é necessária a realização de perícia ou de outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Com efeito, trata-se de relação civil cujos reflexos podem ser definidos por meio de comprovação documental. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. Consta da inicial que a autora, em 13/06/2024, trafegava pela rodovia BR-070, pela faixa da direita e em velocidade permitida, quando reduziu gradativamente sua velocidade e parou totalmente o seu veículo em razão do trânsito existente na via, após o que foi abalroada pela motocicleta em que trafegava o réu. Juntou boletim de ocorrência, fotografias, orçamentos, relatório de velocidades do veículo (ID 68018403 e seguintes). Por seu turno, os réus alegam que a velocidade empreendida pela motocicleta era regular, sendo que o acidente ocorreu em razão de freada brusca e repentina da autora, que reduziu a velocidade de seu automóvel de 76 km/h para em 6 km/h em apenas 11 minutos. Reforçam que seria necessária perícia técnica para determinar sobre qual das partes deveria recair a culpa do acidente.
6. Considerando-se que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, nos termos do art. 29, inciso II, do CTB, presume-se que o condutor que colide na traseira de outro veículo é responsável pelo acidente de trânsito. A presunção, no entanto, é relativa e pode ser afastada pelo conjunto probatório produzido.
7. No caso dos autos, as provas convergem no sentido de reforçar as alegações contidas na petição inicial. Isso porque é incontroverso que a autora trafegava na velocidade regulamentar e que o réu colidiu com a traseira do veículo da autora, sendo certo também, pelo relatório de ID 68018407, não impugnado pelo réu, que cerca de um minuto antes de parar completamente o veículo a autora estava a 6 km/h, velocidade que é compatível com situações nas quais se observa trânsito retido, o que, de plano, já rechaça a tese de freada brusca. Adicionalmente, ao contrário do que alega o recorrente, a redução de velocidade não ocorreu de 76 km/h para em 6 km/h em apenas 11 minutos, uma vez que o relatório de GPS indica oscilações de velocidade compatíveis com o congestionamento de veículos (76 km/h, 59 km/h, 71 km/h, 57 km/h, 73 km/h e 6 km/h), o que também é plausível e condizente com o horário da colisão, sendo certo que a atenção dos motoristas deve ser redobrada em virtude do volume do trânsito em horários de “pico”.
8. Diante desse quadro, não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, seja exclusiva ou concorrente, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
9. Por fim, se o valor dos danos materiais se mostra compatível com as avarias no veículo, deve ser mantido o quantum arbitrado em sentença, que inclusive levou em consideração o menor dos orçamentos apresentados pela recorrida, o que também atende aos princípios da justiça e equidade, conforme disposto no art. 6o da Lei 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29.